Tribunal: TJDFT
Processo: 0721816-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721816-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCM COMERCIO VAREJISTA DE PERFUMARIA, COSMETICOS E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por João Camilo Guimarães Camargo e JCM Comércio Varejista de Perfumaria, Cosméticos e Gêneros Alimentícios Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a gratuidade de justiça nos embargos à execução (autos de no 0703671-55.2023.8.07.0020, ID no 158047440). 2. Em suas razões, em suma, os agravantes, representados pela Curadoria Especial, afirmam que estariam preenchidos os requisitos necessários para ter reconhecido o direito à gratuidade de justiça. 3. Argumentam que só o fato de estarem representados pela Curadoria Especial seria suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão com a confirmação dos efeitos a liminar. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 8. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 9. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/6/2023). 15. Conforme destacado na decisão recorrida, apesar de estarem representados pela Curadoria Especial, há elementos documentais suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência de renda. A execução está embasada em título de crédito emitido no valor de R$ 347.260,71 (proc. no 0710541-87.2021.8.07.0020, ID no 97005915). 16. Os agravantes não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, diante do elevado valor disponibilizado pelo agravado, cuja presunção de recebimento decorre dos elementos documentais que instruem a ação de execução. 17. Não é possível presumir a condição de hipossuficiência de renda da parte que foi citada por edital, uma vez que a representação pela Curadoria Especial não é motivada pela situação de hipossuficiência financeira, mas resulta de imposição legal (CPC, art. 72, II). 18. Como consequência, a mera atuação da Curadoria Especial não permite a concessão da gratuidade de justiça automaticamente, pois o benefício é destinado às pessoas comprovadamente com insuficiência de recursos, a fim de garantir o efetivo acesso à justiça. 19. Precedente desta Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUSTIFICAR A CONCESSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. OFÍCIO ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA. CONSULTA PENDENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. A simples atuação da Curadoria Especial não permite a concessão da Gratuidade de Justiça, visto que esse benefício é destinado às pessoas com insuficiências de recursos, a fim de garantir o efetivo acesso à Justiça. 2. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. A Citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta. 3. Não havendo o exaurimento das possibilidades de localização da parte, restando pendente a tentativa de Citação em endereço trazido após consulta às empresas de tecnologia. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1627685, 00065514420168070008, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 20. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Os agravantes não apresentaram elementos probatórios que corroborassem a alega hipossuficiência financeira. 22. Se os Juízes e Tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Intimem-se os agravantes, por meio da Curadoria Especial, para que providenciem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 26. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO